Tribunal: TJES
Processo: 5000210-02.2023.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-02.2023.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELLEN RESENDE PIRES FONSECA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS TEMPORAIS. BENEFÍCIO DEFERIDO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ellen Resende Pires Fonseca contra sentença da Vara Única de Alto Rio Novo, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante requereu a reforma da sentença, alegando fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, com consequente isenção dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a apelante faz jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; e
(ii) estabelecer se a concessão do benefício, em sede recursal, alcança os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados pela apelante comprovam sua condição, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, na ausência de prova em contrário.

O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerido em qualquer momento do processo, mas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), seus efeitos são ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar despesas e encargos processuais já fixados anteriormente.

A manutenção da exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados na sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que reafirma a limitação temporal dos efeitos do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita depende de comprovação da hipossuficiência econômica, sendo suficiente a declaração de pobreza, salvo prova em contrário.

O benefício da assistência judiciária gratuita, quando deferido em sede recursal, possui efeitos ex nunc, limitando-se aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores, não abrangendo encargos processuais fixados em sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.218.626/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.04.2023; AgRg nos EREsp nº 1.502.212/SC, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 14.06.2019; AgInt no AREsp nº 1.847.714/SE, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000210-02.2023.8.08.0053

APELANTE
:
ELLEN RESENDE PIRES FONSECA

APELADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Ellen Resende Pires Fonseca em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões id. 11603950 sustenta a apelante, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, devendo ser reformada a sentença para isentá-la dos ônus sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Impugna a recorrente unicamente o capítulo atinente aos ônus sucumbenciais e, no ponto, entendo assistir-lhe parcial razão.

E isso porque os documentos apresentados comprovam que a apelante faz jus ao deferimento da assistência judiciária, não havendo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

Todavia, ressalto que, embora o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, entende o Superior Tribunal de Justiça que a sua concessão somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade.

Desse modo, restando o benefício deferido nesta ocasião, ou seja, em sede recursal, forçoso reconhecer que deve ser mantida a exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados na sentença recorrida.

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS.
PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076. JULGAMENTO REPETITIVO (RESP 1.850.512/SP).

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "é de se conceder a assistência judiciária graciosa ao Apelante, ressalvando-se, contudo, que
a benesse abrangerá apenas as custas do presente apelo, bem como despesas e condenações sucumbenciais arbitradas agora em 2º Grau.
Afinal, consoante entendimento consolidado pela doutrina especializada, o pedido de gratuidade processual não possui efeito retroativo (ex nunc), motivo pelo qual
o deferimento aqui concedido apenas incidirá sobre as despesas subsequentes (2º Grau de Jurisdição), e não nas já anteriormente fixadas (1º Grau de Jurisdição).
(...) Assim sendo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto em específico, concedendo-se a gratuidade de justiça de ao Apelante, com efeitos apenas prospectivos (ex nunc), ou seja, não abrangendo a condenação sucumbencial já fixada na sentença ora hostilizada" (fls. 440-451, e-STJ)
2. O entendimento do acórdão recorrido está de acordo com o do STJ, no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.
A propósito: AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14.6.2019; AgInt nos EAREsp 909.157/BA, rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 26.5.2020; AgInt no AREsp 1.847.714/SE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18.3.2022; e AgInt no REsp 1.914.869/DF, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28.9.2022.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.218.626/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023).

Logo, não merece prosperar o pedido de isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais já fixados, servindo a concessão do benefício tão somente para isentá-la do preparo deste recurso e de eventuais irresignações futuras.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à apelante, observando-se o efeito
ex nunc.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)